Tribunal: TJSP
Processo: 2242662-92.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Embargos de declaração - Alegação de omissão e premissa equivocada - Inexistência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Inocorrência - Embargos rejeitados.